Tribunal: TJPA
Processo: 0044322-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044322-94.2012.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA.

APELADO: PETRONIO MARANHAO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 30%. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. NORMA CONSUMERISTA. CULPA CONCORRENTE. RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A avença firmada entre as partes se trata de contrato de adesão classificado no artigo 54, do CDC. Ou seja, é aquele é aquele cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Incidência do CDC. Precedentes do STJ.

2. É abusiva a cláusula que determinou a retenção de 30% do valor pago pelo consumidor a quando da resolução do contrato.

3. No caso, restou caracterizado que ambos os contratantes estavam inadimplentes com suas obrigações. O vendedor que atrasou a entrega do empreendimento e o adquirente que deixou de adimplir as parcelas do financiamento. Súmula 543/STJ. Retenção pela vendedora de 15% do valor pago.

4.
Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

/RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital em Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
PETRÔNIO MARANHÃO DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão contratual, nulidade de cláusulas e determinar restituição de 85% do valor pago, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

A) DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes;

B) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.1, alínea c e cláusula 4.2, alínea a, b, c, d e e e cláusula 4.2.3.

C) Condenar a requerida a restituir 85% dos valores pagos ao requerente, a serem apurados em liquidação de sentença, que devem ser atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a serem pagos em parcela única.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno o autor no percentual de 40% (quarenta por cento) e a requerida na proporção de 60% (sessenta por cento) ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários no percentual que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na mesma proporção das custas, na esteira do artigo do , restando suspensa a exigibilidade em relação aos requerentes, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Belém, 08 de janeiro de 2020

O apelante sustenta que a não há se falar em prática de inadimplemento contratual ensejadora de sua rescisão.

Defende que em razão do princípio da força obrigatória dos contratos, devem ser respeitadas as cláusulas atinentes a percentual de devolução em caso de rescisão, no percentual de 70%.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 3761673) em que defende o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito no plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão contratual, nulidade de cláusulas e determinar restituição de 85% do valor pago.

Defende o apelante que não há abusividade na cláusula contratual que prevê a devolução de 70% do valor apurado após a deduções previstas contratualmente, em 12 parcelas mensais, uma vez que não houve imposição do contrato ao comprador, assim como ele tinha a opção de contratar ou não; alega que o autor da ação deu causa ao inadimplemento contratual, motivo pelo qual assevera a necessidade de respeito da cláusula contratual que prevê devolução de 70% do valor pago pelo consumidor.

Cumpre reafirmar a natureza do contrato firmado entre as partes, o qual se trata de contrato de adesão classificado no artigo 54, do CDC. Ou seja, é aquele é aquele cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Sendo assim, cai por terra o argumento do apelante de ausência de imposição contratual ao comprado, o qual não tem nenhuma escolha ou possibilidade de dispor sobre as cláusulas contratuais no pacto firmado com a construtora com o objetivo de adquirir uma unidade do empreendimento. Ou aceita os termos de incorporadora ou deixa de realizar seu desejo/sonho de adquirir imóvel próprio.

Nessa toada, nem se discute sobre a incidência das normas do código consumerista no caso sob análise, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido. Cito como exemplo o AgInt no REsp 1854579/DF e AgRg no AREsp 160.412/RJ.

Portanto, é abusiva a cláusula que determinou a retenção de 30% do valor pago pelo consumidor a quando da resolução do contrato.

Ressalto ainda que não pairam dúvidas quanto a culpa do promitente vendedor pelo atraso na entrega do empreendimento. Há inúmeros julgados desta Corte envolvendo o apelante PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA, em que restou assentado que houve descumprimento do prazo de entrega do empreendimento.

Todavia, restou devidamente provado nos autos que o consumidor também concorreu para o fato, em razão de inadimplemento contratual.

Neste contexto, o Juízo de origem determinou a restituição de 85% do montante pago pelo consumidor, considerando que o apelante atrasou a entrega do empreendimento, porém o consumidor se quedou inadimplente quanto a certas parcelas contratuais.

Por sua vez, a matéria atinente a restituição dos valores pagos nos contratos regulados pelo CDC em caso de resolução contratual, encontra entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 543 STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)."

No caso, restou caracterizado que ambos os contratantes estavam inadimplentes com suas obrigações. O vendedor que atrasou a entrega do empreendimento e o adquirente que deixou de adimplir as parcelas do financiamento.

Assim, a sentença apelada se adequa a Jurisprudência do STJ, motivo pelo qual deve ser mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023